Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701628-93.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA SONIA ALENCAR COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZATÓRIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INOVAÇÃO RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de danos morais motivados pelo alegado erro médico. 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância. 3. Os elementos probatórios anexados aos autos demonstram que em todas as oportunidades em que compareceu à unidade de saúde o filho da autora foi prontamente atendido e examinado por médico habilitado, sendo-lhe prescrita medicação compatível com o quadro clínico apresentado e com os sintomas descritos pela genitora. 4. Diante da inexistência de falha na prestação do serviço público de saúde, não há se falar em responsabilização civil do Estado. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, defendendo a responsabilidade civil objetiva do Estado, diante da aplicabilidade da teoria da perda da chance, porquanto as falhas de tratamento (diagnóstico equivocado da patologia, ausência de encaminhamento ao médico especializado e demora na obtenção de leito de UTI) frustraram as chances de cura do paciente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido em relação à apontada contrariedade ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) A autora/apelante defende a aplicabilidade da Teoria da perda de uma chance, porquanto as falhas de tratamento (diagnóstico equivocado da patologia, ausência de encaminhamento ao médico especializado e demora na obtenção de leito de UTI) frustraram as chances de cura do paciente, ou seja, de se evitar o resultado morte. Compulsando os autos, verifica-se a inexistência de qualquer menção (petição inicial sob ID 15906101 e réplica de ID 15909181) à Teoria da perda de uma chance. Dessa forma, não tendo sido tal questão deduzida na instância inferior, suscitá-la em sede recursal configura supressão de instância. Com efeito, é vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância. (...) 3. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. A apelante sustenta que seu filho não teve os devidos cuidados médicos, ante a ausência de pronta avaliação por médico nefrologista pediátrico e de pronto atendimento em Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Assevera, ainda, não terem os médicos responsáveis pelo primeiro atendimento solicitado exames mais precisos, o que ocasionou diagnóstico equivocado de alergia. Registra que o óbito do menor poderia ter sido evitado se diagnosticado imediatamente com a síndrome nefrótica. Não lhe assiste razão. (...) Para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequente, reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a comprovação de um dano, a autoria, o nexo causal e a ausência de causa excludente de responsabilidade. (...) Da análise dos elementos probatórios anexados aos autos, verifica-se que o filho da autora, em todas as vezes em que compareceu à unidade de saúde, foi prontamente atendido e examinado por médico habilitado, sendo-lhe prescrita medicação compatível com o quadro clínico apresentado e com os sintomas descritos pela genitora. A Listagem de Atendimentos Anteriores do menor (ID 15909161) registra pronto atendimento por profissional de saúde da UBS 5 Ceilândia, realização de “exames de rotina de saúde da criança” e diagnóstico com base em histórico médico. O Prontuário Eletrônico do Paciente de ID 15909159 (Hospital Regional de Ceilândia – HRC) atesta constante acompanhamento do menor, realização de exames físicos e complementares e prescrição de medicamentos. Nas informações prestadas pela Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde – GESAU (INFO-MED No 252/2018 – GESAU/DIOPE/SUOP, sob ID 15909177, o Dr. Luiz Pinto Fernandes (CRM/DF 6080) certifica que o óbito não teve relação com o uso do medicamento “furosemida” e que não há indícios de erro médico no atendimento dispensado ao paciente. Registra, ainda, que a morte resultou da má evolução por baixa responsividade ao tratamento instruído. Confira-se (ID 15909177, págs. 3/7): “(...) 2) Qual a causa da morte do paciente? É verdade que a morte foi decorrente da aplicação da “furosemida” no dia 29/04/2018 conforme alegado na petição inicial? Resposta: A morte decorreu de hemorragia pulmonar, originada pela síndrome nefrótica com anasarca e provável pneumonia. A morte não teve relação com o uso da “furosemida”.(...) 3) Houve erro no tratamento médico prestado pela rede pública? Solicito explicar fundamentadamente. Resposta: Não há indícios de erro médico no atendimento ao paciente ENZO GABRIEL ALENCAR DE ALMEIDA. Houve, de fato, uma má evolução por baixa responsividade ao tratamento instituído. (...) Pela evolução do quadro clínico do paciente ENZO GABRIEL ALENCAR DE ALMEIDA, não houve resposta ao tratamento com corticóides nem aos antibióticos prescritos. O caso do paciente ENZO GABRIEL ALENCAR DE ALMEIDA evolui para óbito em 13 dias do início dos sintomas e após 4 dias de sua internação, mesmo com todo arsenal terapêutico utilizado, com antibióticos, diuréticos, albumina e corticóides.” Tais esclarecimentos foram corroborados pelo depoimento da pediatra intensivista do Hospital de Base, Dra. Adriana Valença de Melo, ao declarar que o tratamento prestado ao menor foi adequado e compatível com seu estado de saúde e com a evolução de seus sintomas, entretanto, não houve resposta aos procedimentos de estabilização. Confira-se (ID 15909208): “(...) que todo o atendimento prestado ao paciente foi adequado para seu quadro grave; que o papel da UTI é estabilizar o paciente para que a especialidade pudesse atuar; que o paciente não respondeu aos procedimentos de estabilização, por isso a nefrologia não pode atuar; que a furosemida é um diurético; que sempre que tem um paciente sem diurese, deve-se avaliar a condição hídrica do paciente e depois ministrar diurético, sendo que o mais comum é a furosemida; (...) que na UTI pediátrica foi correta a utilização da furosemida; que o paciente chegou com diagnóstico de síndrome nefrótica; que o paciente já chegou a UTI com vários quadros; (...) pelo raio X o paciente tinha condensação que pode estar relacionada à pneumonia; que foi interpretado como pneumonia, entrou-se com antibiótico; que havia possibilidade de ser outros diagnósticos, mas optou-se por atacar o mais grave; (...) que o paciente apresentava quadros que poderiam levar a óbito como a insuficiência respiratória; (...) que o paciente apresentava um quadro que poderia levar à óbito, pois tinha falência de três sistemas, renal, respiratório e hemodinâmico; (...) que não conhece a possibilidade de alguém desenvolver alergia à furosemida; que este medicamento é bastante utilizado.(...).” No tocante à alegada demora na disponibilização de leito de UTI, verifica-se que, após solicitação de leito (30/04/2018), houve a liberação de vaga no mesmo dia, tendo sido o menor prontamente transferido à UTI do Hospital de Base (madrugada de 01/05/2018), recebendo o devido atendimento. Nesse contexto, as provas documental e testemunhal demonstram a inexistência de falha na prestação do serviço público de saúde dispensado ao filho da autora, não havendo se falar em responsabilização civil do Estado”. (ID 17155560). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005